Tribunal: CARF
Processo: 12448.723810/2015-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-26

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.723810/2015-52
RESOLUÇÃO
2004-000.009 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SILO ENGENHARIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência à unidade de origem, nos termos do voto do
relator.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess
(substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 445/459), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão da
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil (DRJ) de primeira instância (e-fls. 424/432),
Fl. 521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2004-000.009 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723810/2015-52
2
consubstanciada no Acórdão no 107-003.934 - 10a TURMA DA DRJ07, de 26/11/2020, que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido deduzido na manifestação de
inconformidade, mantendo o indeferimento do direito creditório na forma do Despacho Decisório
(e-fls. 171/174) da autoridade administrativa na origem, cujo acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
RESTITUIÇÃO. RETENÇÃO DE 11% SOBRE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS. OMISSÃO
DO VALOR DA RETENÇÃO EM GFIP. INDEFERIMENTO DO PEDIDO.
A falta da informação em GFIP concernente ao valor da retenção de 11% sobre o
valor bruto das notas fiscais de serviços prestados mediante cessão de mão-de-
obra ou empreitada implica o indeferimento do pedido de restituição, enquanto
não retificada a declaração pelo sujeito passivo, ainda que as notas fiscais
demonstrem a efetiva retenção e o valor da contribuição previdenciária devida
seja inferior ao montante retido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Do Pedido de reconhecimento do direito creditório
O pedido para que fosse reconhecido o direito creditório, em sua essência e
circunstância, foi bem sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a
adotá-lo com breves adaptações quando necessárias:

Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra
Despacho Decisório de fls. 175, fundamentado com base no Parecer n° 132/2015
(fls. 171/174) e, lavrado pela Divisão de Orientação e Análise Tributária – DIORT-
PREV, da Delegacia da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro – DRF I/RJO, que
indeferiu os Pedidos Eletrônico de Restituição de créditos previdenciários, abaixo
relacionados, provenientes de saldo de retenção da Lei n£' 9.711/98, onde a
empresa solicita o valor total de restituição de R$ 462.612,98 (fls. 02/17).

A Autoridade Fiscal informa que:

O processo foi examinado prioritariamente, tendo em vista o deferimento
de liminar no Mandado de Segurança Individual no 0041551-63.2015.4.02.5101,
da 2a Vara Federal do Rio de Janeiro, determinando o prazo de 15 (quinze) dias
para decisão.

Em consulta aos Sistemas de Protocolo COMPROT e SIEF-PERDCOMP (fls.
18/83), não localizamos outro processo de restituição em nome do requerente,
relativo ao mesmo período objeto do presente pedido de restituição.
Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2004-000.009 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723810/2015-52
3

A empresa não declarou na GFIP — Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social — das
competências 10/2013, 11/2013 e 12/2013, os valores das retenções sofridas em
notas fiscais/faturas. Apresentou as GFIPs sem a informação da retenção ocorrida,
conforme comprovamos através da tela “Dados e Valores Informados na GFIP”,
emitida pelo Sistema GFIPWEB (fls. 129/132, 134/135/137, 139, 141/143,
145/148, 150, 152/156, 158/159, 161, 163/165, 167/170), motivo pelo qual os
pedidos de restituição foram indeferidos.

Verificamos também que a empresa informou em suas GFIPs dos meses
10/2013, 11/2013 e 12/2013 o valor incorreto de FAP.

De acordo com as informações do sistema (fls. 84), o valor do FAP para o
ano de 2013 corresponde a 1,0 e não ao valor declarado pela empresa em sua
GFIP que é de 0,5 conforme comprovamos através da Tela “Dados e Valores
Informados na GFIP”, emitida pelo Sistema GFIPWEB (fls. 129/132, 134/135/137,
139, 141/143, 145/148, 150, 152/156, 158/159, 161, 163/165, 167/170). Sendo
assim, ocasionou um cálculo de valor a menor do que realmente é devido à
Previdência Social a título de RAT.

Da Manifestação de Inconformidade
A Manifestação de Inconformidade (e-fls. 181/185), que instaurou o contencioso
administrativo fiscal em torno da existência do direito creditório, dando início e delimitando os
contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na forma
apresentada nas razões de inconformismo, conforme consta sumariado no relatório da decisão
vergastada, pelo que peço vênia para, igualmente, reproduzir com breves adaptações quando
necessárias:

O Contribuinte tomou ciência da Decisão pela via postal em 19/05/2015
(fls. 178), e apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 181/185) em
08/06/2015, alegando, em síntese, que:

A forma de declaração/indicação nos Resumos da GFIP/RE e também na
Declaração de Compensação seguiram orientação de autoridade do “PLANTÃO
FISCAL” em virtude de restrição previdenciária para fins da geração de CND à
época desde o exercício 2010, por isso a orientação foi de utilizar a ficha
“Declaração de Compensação” ao invés da ficha “Declaração de Retenção 11%”, à
época foi informado que havia conflito no sistema SEFIP que se “daria entre as
competências declaradas pelo prestador do serviços e pelo tomador dos
serviços”, enfim, a formalidade ora narrada, não compromete qualquer alteração
dos valores objeto do pedido de restituição pela modalidade PER/DCOMP e
possuem lastro em Saldo Acumulado, sendo que jamais a empresa-contribuinte
utilizou integralmente desse valores, portanto os saldos são reais e devidos.

Com relação à APOSENTADORIA ESPECIAL apontada pela Sra. Auditora a
situação não se aplica, eis que em seu corpo colaboradores não há atividades
Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2004-000.009 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723810/2015-52
4
funcionais com estas características, para fins de comprovar junta os respectivos
PPRA e PCMSO.

Em relação ao FAP 2013 requer seja determinada a retificação de todo o
exercício 2013 dentro deste procedimento administrativo, o que resultará por ato
de fiscalização redução do respectivo SALDO ACUMULADO.

O ato de fiscalização acerca da materialidade é pertinente e necessário ao
processamento de seus pedidos de PER/DCOMP.

Solicita o acolhimento da presente manifestação reconhecendo a
materialidade de seu direito e o atendimento ao procedimento normativo, e se
houver algum ajuste a ser realizado, uma vez determinado, seja permitido que se
faça dentro do presente processo administrativo, em face a toda materialidade
comprobatória apensada.

Requer que os processos administrativos, que tratam do mesmo escopo e
são objeto de medida judicial informada, sejam apreciados e julgados de forma
unificada, são eles: Processos no 12448.723819/2015-63, 12448.723809/2015-28
e 12448.723811/2015-05.

Protesta, com base no diploma legal - Lei no 9.784/99 - art. 37, pela
aplicação dos princípios que regem o processo administrativo, destacando além
do princípio da legalidade o da eficiência, em face da requerente depender desses
valores neste momento de restrição e custo de crédito financeiro, não só a SILO,
que atua em obras de saneamento básico e urbanização na região metropolitana
do Rio de Janeiro, mas o segmento econômico em geral, não vem recebendo suas
faturas, mesmo assim as obrigações tributárias continuarão a ser cumpridas.

Do Acórdão de primeira instância
Na DRJ, primeira instância do contencioso fiscal no debate sobre o direito
creditório, lavrou-se a decisão a quo cujos fundamentos são pela improcedência do pedido
deduzido na manifestação de inconformidade.
Ponderou-se que os Processos nso 12448.723819/2015-63, 12448.723809/2015-28
e 12448.723811/2015-05, apesar de tratarem de pedidos de restituição, se referem a
competências distintas, de modo que cada um deve ser analisado isoladamente.
Quanto ao mérito, em realidade, não chegou a ser exauriente a análise, anuindo
com o despacho decisório, pois por questão procedimental se negou a restituição considerando
que o contribuinte não cumpriu com a obrigação de informar os valores de retenção nas GFIP,
referentes as competências 10/2013, 11/2013 e 12/2013. Especialmente, se assentou que,
enquanto não retificada a GFIP, não fará o contribuinte jus ao direito creditório vindicado.
A DRJ chega a dizer que houve uma retificação após o despacho decisório, porém
não foi adequada para o julgamento na primeira instância, por manter deficiência declaratória.
Fl. 524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2004-000.009 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723810/2015-52
5

Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da manifestação de
inconformidade, postula a reforma da decisão de primeira instância, buscando que seja
reconhecido o direito creditório vindicado.
Na peça recursal o contribuinte diz que, no prazo recursal, retificou as GFIPs,
conforme ponto ponderado por decisões anteriores da DRJ em processo apenso. Requer, assim, a
confirmação da certeza e liquidez e deferimento do pedido de restituição.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
Na sequência, o contribuinte impetrou mandado de segurança para julgamento
imediato e conjunto dos Processos nso 12448.723809/2015-28 (no CARF desde 06/2017),
12448.723810/2015-52 (no CARF em 06/2021), 12448.723811/2015-05 (no CARF em 06/2021) e
12448.723819/2015-63 (no CARF desde 06/2017).
Ordem judicial determinou o julgamento conjunto dos recursos.
Posteriormente, estes autos foram distribuídos por sorteio para este relator.
Na sequência, o contribuinte junta petição aos autos com fins, em verdade, de
apresentar memoriais, pois reitera suas teses recursais. Na ocasião apresenta Planilha de Evolução
de Aproveitamento Real das Retenções. Cita jurisprudência da 3a Seção do CARF na qual a
retificação da DCTF foi relativizada em pleito acerca de direito creditório e afirma, em paralelo,
que: “Outrossim, no que concerne à análise dos requerimento de restituição, se os Doutos
Julgadores do CARF entenderem por não seguir o supedâneo jurisprudencial do próprio órgão,
necessário se faz levar em conta o fato de que o vício, ao qual se apoiou as decisões de
indeferimento, está completamente sanado, tendo em vista que as retificações das GFIP’s,
relativas as competências dos créditos solicitados, foram efetuadas e as informações dos valores
das retenções agora constam em seus respectivos campos.”
É o que importa relatar.

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator

Admissibilidade e diferimento do conhecimento
Inicialmente, os autos foram inclusos em sessão extraordinária de julgamento, que
já estava agendada para outros feitos, tendo havido republicação da pauta da referida sessão com
Fl. 525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2004-000.009 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723810/2015-52
6
a inclusão deste caderno processual eletrônico, a fim de atender ordem judicial para pronto
julgamento em prazo determinado pelo juízo.
São julgados em conjunto, pela ordem judicial, os Processos de restituição de
direito
creditório
vindicado
nso
12448.723809/2015-28,
12448.723810/2015-52,
12448.723811/2015-05 e 12448.723819/2015-63. Todavia, cada qual trata de competência
distinta para o pleito restituitório.
A restituição buscada é relativa a retenção de 11% na prestação de serviços
mediante cessão de mão de obra. O contribuinte presta serviços com fornecimento de mão de
obra colocada à disposição do tomador dos serviços e no pagamento das notas fiscal fatura de
prestação de serviços que emite ocorre a retenção pelo tomador dos serviços.
À análise.
O Recurso Voluntário, a princípio, se apresenta tempestivo (notificação em
31/05/2021, e-fl. 435, protocolo recursal em 29/06/2021, e-fl. 442), tendo observado o trintídio
legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo
Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a representação processual.
Conquanto, antes de apreciar outros requisitos de admissibilidade e seguir para a
declaração, ou não, de conhecimento, importa tratar da necessidade de realização de diligência
diante deste iniciado julgamento.
Importa destacar que estando em Turma Extraordinária, então inaplicável a Portaria
CARF no 1.227, de 04 de junho de 2025, por força do art. 1o, §3o, da referida norma interna
regulamentar, ademais o processo está sendo julgado fora da ordem cronológica de trabalhos
internos por força de decisão judicial.
Sendo assim, necessário a realização de diligência v, difiro para momento posterior
a efetiva análise de admissibilidade.
Passo, doravante, a tratar do meu encaminhamento quanto à necessidade de
realização de diligência para esclarecimentos de fatos e análise pela unidade de origem.
Da necessidade de realização de Diligência
Pondero que a matéria em litígio merece a realização de diligência. Veja-se.
O indeferimento do direito creditório, em primeiro momento – como condição
procedimental necessária –, decorreu especialmente da não retificação das GFIPs.
Em processo apenso (por exemplo, Processos nso 12448.723819-2015-63 e
12448.723809-2015-28) a DRJ, inclusive, assenta que, até esgotada a fase recursal, e dentro do
prazo decadencial, poderá a empresa retificar suas GFIP, incluindo os valores de retenção, de
forma a tornar possível a análise de seu direito à restituição dos valores retidos no período em
questão.
Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2004-000.009 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723810/2015-52
7
Como se constata, a DRJ (primeira instância do contencioso administrativo fiscal) na
fundamentação do acórdão recorrido, por outras palavras, concordou com o despacho decisório
para negar o reconhecimento do direito à restituição considerando que o contribuinte não
cumpriu com a obrigação de informar os valores de retenção nas GFIPs, referentes as
competências em debate. Especialmente, se assentou que, enquanto não retificada a GFIP, não
fará o contribuinte jus ao direito creditório postulado.
A DRJ dos processos apensos, com mesma sistemática, avança e faz observação no
sentido de que, até esgotada a fase recursal, e dentro do prazo decadencial, poderá a empresa
retificar suas GFIP, incluindo os valores de retenção, de forma a tornar possível a análise de seu
direito à restituição dos valores retidos no período em questão.
Cria-se legitima expectativa no contribuinte sobre a possibilidade de reverter a
decisão em grau de recurso, caso retificada a GFIP, tornando possível analisar a certeza e liquidez
do direito creditório vindicado.
A DRJ do caso concreto, inclusive, aceita a retificação após o despacho decisório,
apesar de entender que a retificação não foi adequado, conforme motivação esposada.
Ato seguinte, o contribuinte apresenta recurso voluntário tempestivo, em data de
29/06/2021 (e-fl. 442), na ocasião da peça recursal o contribuinte informa em sua recurso:
17.- Diante da orientação nas Manifestações de Inconformidade anteriores ou seja
de 2017, também a época, a ora recorrente, realizou a transmissão, de
retificadoras para este processo, conforme reportado pelo r. relator com a
referência que ora aclarada nos itens 10 e 11 deste recurso, cujos protocolos ora
indica:

18- Na ocasião, assim a recorrente procedeu, a partir da orientação exarada pelo
julgador da DRF-Rio para todo os processos administrativos fatiados, tanto para
os de fase de Recurso Voluntário na data de 15 de junho de 2017 - processos no
12448.723809/2015-28 e 12448.723819/2015-63 e tanto para este que também
se aplica e se encontrava na fase de manifestação de inconformidade, tramitando.

O contexto esposado impõe indagar a unidade preparadora, em sintonia com o que
é feito nos apensos julgados em conjunto:
- Houve a retificação da GFIP vinculada ao direito creditório? Se sim, a
retificação foi anterior ao protocolo do recurso voluntário ou até o
limite do prazo recursal? A retificação acerta o procedimento? Foi
correta?
Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2004-000.009 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723810/2015-52
8
- Na análise dos documentos dos autos e dos sistemas informatizados
da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, ainda que
eventualmente a retificação não seja adequada, é possível atestar a
certeza e a liquidez do direito creditório vindicado? Há disponibilidade
do crédito postulado? Ou não é possível atestar certeza e liquidez? Ou
não há disponibilidade do crédito?

Vê-se, neste contexto, que a diligência é importante para encaminhamento
procedimental e, portanto, a proponho e entendo que seja necessária neste iniciado julgamento
que deve se ultimar com celeridade.
Ademais, dentro da sistemática processual administrativa fiscal, as partes têm o
dever de cooperar para que se obtenha decisão normativamente adequada e efetiva e, em outro
prisma, deve-se buscar a revelação da verdade material na tutela do processo administrativo, de
modo a dar satisfatividade a resolução do litígio, obviamente que respeitados os procedimentos
legais e a observância das normas postas.
A processualística dos autos tem regência pautada em normas específicas,
principalmente, postas no Decreto no 70.235, de 1972, na Lei no 9.430, de 1996 e no Decreto no
7.574, de 2011, mas também tem regência complementar pela Lei no 9.784, de 1999, assim como
pela Lei no 13.105, de 2015, sendo, por conseguinte, orientado por princípios intrínsecos que
norteiam a nova processualística pátria e o dever de agir da Administração Pública conforme a
boa-fé objetiva, pautando-se na moralidade, na eficiência e na impessoalidade.
Sendo assim, em suma, proponho realizar a diligência para fins de que a unidade de
origem responda, por meio de Informação Fiscal, com documentos de suporte, os
questionamentos acima após averiguar os sistemas informatizados que não são acessíveis pelo
CARF, competindo a averiguação e análise pela unidade de origem.
Em seguida, cumprindo o rito do processo administrativo fiscal, deverá ser intimado
o contribuinte a se manifestar sobre a informação fiscal produzida, em respeito ao princípio do
contraditório e a norma do parágrafo único do art. 35 do Decreto no 7.574, de 2011, que
regulamenta o procedimento legal em espécie.
Eis minha proposta de diligência.
Procedimentos a serem efetivados na efetivação da Diligência:
Conclusão da proposta de Diligência
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência conforme proposta
apresentada nesta resolução. No sentido de que a unidade de origem, com celeridade,
considerando a ordem judicial, esclareça e responda por meio de Informação Fiscal, com suporte
documental para a resposta, o seguinte:
Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2004-000.009 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723810/2015-52
9
- Houve a retificação da GFIP vinculada ao direito creditório? Se sim, a
retificação foi anterior ao protocolo do recurso voluntário ou até o
limite do prazo recursal? A retificação acerta o procedimento? Foi
correta?
- Na análise dos documentos dos autos e dos sistemas informatizados
da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, ainda que
eventualmente a retificação não seja adequada, é possível atestar a
certeza e a liquidez do direito creditório vindicado? Há disponibilidade
do crédito postulado? Ou não é possível atestar certeza e liquidez? Ou
não há disponibilidade do crédito?
Após a conclusão da diligência, a autoridade fiscal responsável, por força do
parágrafo único do art. 35 do Decreto no 7.574, de 2011, deverá cientificar o sujeito passivo do
resultado, intimando-lhe para conhecer o conteúdo da Informação Fiscal produzida, de modo a lhe
conceder o prazo de 30 (trinta) dias para manifestação sobre o conteúdo em respeito ao
contraditório.
Posteriormente, retornem-se os autos ao Egrégio CARF para prosseguir com o
julgamento, que deverá ser célere diante da ordem judicial.
Comunique-se ao juízo a necessidade de realização da diligência, conforme essa
Resolução proferida pelo Colegiado, inclusive quanto à necessidade de contraditório no
procedimento de 30 dias ao contribuinte após Informação Fiscal a ser produzida pela Delegacia da
Receita Federal, porém sendo informado que iniciado o julgamento diante da respeitável ordem
judicial emanada.
É o meu Voto de Resolução.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 529
DF CARF MF
Original